Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SAE/DF. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de suspensão do processo por prejudicialidade externa, afastou a tese de inexigibilidade do título executivo judicial, oriundo de acórdão transitado em julgado que reconheceu o direito ao reajuste do vencimento básico de servidores públicos substituídos em ação coletiva, e concluiu pela possibilidade da incidência da SELIC sobre o valor histórico consolidado e atualizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória em trâmite configura hipótese de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por contrariar tese firmada em repercussão geral (Tema 864 do STF) e (iii) avaliar se a incidência da SELIC, na forma em que homologada pelo Juízo de primeiro grau, enseja anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação rescisória, por si só, não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença com base em prejudicialidade externa, especialmente quando não há dependência lógica entre os processos nem foi deferida tutela de urgência com efeito suspensivo, conforme exige o art. 313, V, do CPC.
4. A simples possibilidade de a decisão rescindenda ser desconstituída não configura risco jurídico concreto capaz de justificar a suspensão da execução, sob pena de tornar qualquer ação rescisória meio automático de paralisar o cumprimento de decisões transitadas em julgado.
5. O acórdão exequendo analisou expressamente a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 864 do STF (RE 905.357/RR), afastando o argumento de inexigibilidade do título executivo judicial, o que impede rediscussão da matéria sob a ótica da coisa julgada.
6. A aplicação da SELIC, na forma prevista pela Resolução n. 303/2019 do CNJ e Emenda Constitucional n. 113/2021, abrange correção monetária e juros moratórios de forma não cumulativa, afastando a ocorrência de anatocismo. 6.1. Não há excesso de execução configurado nos cálculos adotados, conforme precedentes recentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tramitação de ação rescisória sem tutela de urgência deferida não caracteriza prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado.
2. A inexigibilidade de título executivo judicial não se configura quando o acórdão exequendo expressamente afasta a aplicação da tese de repercussão geral invocada pela parte executada.
3. A simples alegação de violação à tese de repercussão geral não afasta a autoridade da coisa julgada nem autoriza a suspensão da execução.
4. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo ou excesso de execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 313, V, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR, Tema 864, Plenário, rel. Min. Roberto Barroso. Acórdão 1991291, 0701468-15.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL; Acórdão 1984878, 0748566-30.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL